Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGENCIA DE CAUÇÃO PRÉVIA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cumprimento provisório de sentença pendente do julgamento de recurso extraordinário. Recurso do autor visando a nulidade da sentença que extinguiu o processo por ausência de caução.
2 – Cumprimento provisório de sentença. O pedido de cumprimento provisório de sentença independe de caução. O art. 520, inciso IV do CPC apenas condiciona ao recolhimento de caução suficiente e idônea o levantamento de valores ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real. A exigência de caução prévia sob pena de indeferimento da petição inicial torna ineficaz o cumprimento provisório da sentença, instrumento legítimo que visa garantir o provimento jurisdicional para futura expropriação. Incabível, portanto, o indeferimento da inicial ou extinção do feito por não ter a parte autora promovido o seu andamento, diante da sua negativa em prestar caução em momento inoportuno. Sentença que se anula para o fim de determinar o prosseguimento da ação de cumprimento provisório de sentença.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L